Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011458-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 496.808.201-06 (APELADO), SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR - CPF: 705.271.721-20 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E OBRIGAÇÃO DE FAZER - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO - IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA - DÉBITO NÃO EXIGÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOAVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma excessiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória c/c Antecipação de Tutela e Obrigação de Fazer n. 1011458-56.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por FABRICIO DA SILVA, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para: RATIFICAR a tutela de urgência deferida nos autos; DECLARAR a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em 09/2020, no valor de R$ 15.013,89 com vencimento em 21/12/2020 e R$ 7.610,89 com vencimento em 30/12/2019, e emitidas em 03/2021 no valor de R$ 44.815,50 com vencimento em 26/07/2021 e R$ 497,84 com vencimento em 26/07/2021; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita desde a citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em síntese, a ré e apelante aduz que não há nada de irregular no procedimento adotado pela Ré ao faturar o consumo da unidade da autora no mês reclamado, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade.

Explicita que “de acordo com as providencias adotadas pela Recorrente, não há qualquer razão para o inconformismo da recorrida, visto ter sido tal fatura oriunda de seu próprio consumo mensal, o qual, repita-se, foi aferido pela Ré através da leitura registrada no equipamento de medição de sua unidade, não havendo nada de irregular em tal procedimento.”.

Afirma que resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito; bem como, não há qualquer abusividade praticada pela Recorrente, cuja manutenção dos valores constantes na fatura reclamada é à medida que se impõe, com a consequente reforma da sentença a quo, julgando improcedente os pedidos autorais.

Acrescenta, caso mantida a reparação por danos morais, o valor arbitrado deve ser razoável ao dano ocorrido, sendo importante sopesar o porquê da negativação, devendo o valor ser minorado quantificando-se a indenização em consideração à estimada extensão do abalo anímico a ser indenizado (art. 944 do Código Civil), sem que se descurem dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer seja o presente recurso conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Sem contrarrazões. (id. 195055689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória c/c Antecipação de Tutela e Obrigação de Fazer n. 1011458-56.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por FABRICIO DA SILVA, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para: RATIFICAR a tutela de urgência deferida nos autos; DECLARAR a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo emitidas em 09/2020, no valor de R$ 15.013,89 com vencimento em 21/12/2020 e R$ 7.610,89 com vencimento em 30/12/2019, e emitidas em 03/2021 no valor de R$ 44.815,50 com vencimento em 26/07/2021 e R$ 497,84 com vencimento em 26/07/2021; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita desde a citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

A concessionária apelante não se conforma com o decisum. Alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. No entanto, sem razão o seu inconformismo.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente em 30/03/2021, por inadimplemento de fatura de recuperação de consumo emitida em 09/2020; salientando que a fatura de recuperação de consumo não reflete a realidade da unidade consumidora.

A empresa apelante afirma que realizou todos os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura.

Ao caso, cumpre esclarecer que, tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que demonstrou que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré concessionária de energia elétrica, consoante incisos II e III do § 1.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal e elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 272807, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos incisos II e III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica bem como de solicitar e realizar perícia técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. [...] (TJMT - N.U 1003198-78.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária. Do conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção. Ademais, não houve perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica que comprovasse a irregularidade no medidor. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide. (TJMT - N.U 1001147-23.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelada apresentou perícia técnica conclusiva em seu favor bem como ausente o relatório de avaliação técnica do medidor de energia, a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

In casu, nota-se a ausência das imposições contidas nos incisos II e III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição bem como solicitar perícia técnica. Reitera-se que suposta constatação não foi comprovada nos autos.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração do medidor de energia.

Cumpre ainda informar que, apesar de a apelada juntar relatório fotográfico que supostamente demonstrariam a irregularidade alegada, este foi produzido unilateralmente, o afeta sua credibilidade.

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante para apuração do débito é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante sofreu cobrança indevida apurada como recuperação de consumo, no valor de R$ 15.013,89 (quinze mil, treze reais e oitenta e nove centavos), esta deve ser declarada inexigível.

Ainda, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente em 30/03/2021, por inadimplemento de fatura de recuperação de consumo emitida em 09/2020, o que caracteriza o ilícito diante a falha na prestação de serviço, capaz de gerar o dano moral. Assim, mantenho a condenação.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 12% do valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024